Tribunal: TJES
Processo: 5012331-56.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Sustação/Alteração de Leilão; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012331-56.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLEIDISLEI GONCALVES MARTINS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PURGAÇÃO DA MORA APÓS AVERBAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGULARIDADE DA INTIMAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS ATOS REGISTRAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de consignação em pagamento cumulada com pedido de suspensão de leilão e manutenção na posse, indeferiu tutela de urgência destinada à suspensão de leilão extrajudicial e à autorização para depósito do valor devido, sob alegação de tentativa de purgação da mora frustrada por recusa da instituição financeira e nulidade das intimações extrajudiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a purgação da mora após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária; (ii) estabelecer se há nulidade no procedimento de intimação extrajudicial apta a invalidar os atos expropriatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A averbação da consolidação da propriedade fiduciária na matrícula do imóvel extingue o direito do devedor fiduciante de purgar a mora, nos termos do art. 26-A, § 2º, da Lei nº 9.514/97.

4. Após a consolidação da propriedade, o contrato de financiamento é resolvido, restando ao devedor apenas o direito de preferência para aquisição do bem até a realização do segundo leilão, conforme art. 27, § 2º-B, da Lei nº 9.514/97.

5. A tentativa de pagamento realizada após a consolidação da propriedade não obriga o credor fiduciário a aceitar a purgação da mora, afastando a alegação de recusa injustificada.

6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a consolidação da propriedade fiduciária, sob a égide da Lei nº 13.465/2017, impede a purgação da mora.

7. A certidão do Registro de Imóveis que atesta a regularidade das intimações extrajudiciais possui fé pública e presunção de veracidade, não afastada por prova robusta em contrário.

8. A realização das diligências no endereço indicado no contrato, coincidente com o imóvel objeto da garantia, reforça a validade das notificações e afasta a alegação de nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A purgação da mora em contrato de alienação fiduciária somente é admissível até a averbação da consolidação da propriedade fiduciária, sendo inviável após esse marco.

2. A consolidação da propriedade fiduciária regularmente averbada resolve o contrato, assegurando ao devedor apenas o direito de preferência na aquisição do imóvel.

3. Os atos de intimação extrajudicial certificados pelo Registro de Imóveis gozam de presunção de veracidade, cabendo à parte interessada comprovar eventual irregularidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.514/1997, arts. 26-A, § 2º, e 27, § 2º-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.112.217/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 04.11.2024; TJAL, AC nº 0717128-55.2023.8.02.0001, Rel. Des. Paulo Zacarias da Silva, j. 17.06.2025; TRF4, AC nº 5002823-95.2024.4.04.7007, Rel. Des. Fed. Luiz Antonio Bonat, j. 23.07.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012331-56.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: CLEIDISLEI GONÇALVES MARTINS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CLEIDISLEI GONÇALVES MARTINS
em razão da decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Serra que, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento c/c Pedido de Suspensão de Leilão e Manutenção na Posse, indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetivava a suspensão de leilão extrajudicial e a autorização para depósito do valor devido.

O agravante sustenta, em síntese, que tentou purgar a mora de boa-fé, mas houve recusa injustificada por parte da instituição financeira, o que estaria comprovado por meio de conversas de aplicativo de mensagens. Alega, ainda, a nulidade do procedimento de intimação extrajudicial e o iminente risco de dano irreparável com a alienação de seu único imóvel residencial.

Decisão, id. 15252224, que indeferi a tutela antecipada recursal.

Contrarrazões, id. 17375018, pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A controvérsia cinge-se aos efeitos da consolidação da propriedade de bem imóvel, objeto de alienação fiduciária.

Após nova análise dos autos, tenho por manter o entendimento que externei quando do recebimento do recurso.

Infiro da certidão de ônus do imóvel, acostada aos autos de origem, que a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, BANCO DO BRASIL S/A, foi devidamente averbada na matrícula do bem em 25 de junho de 2025.

Este ato, nos termos da Lei nº 9.514/97, com as alterações promovidas pela Lei nº 13.465/2017, representa o marco temporal a partir do qual se extingue o direito do devedor fiduciante de purgar a mora para restabelecer o contrato de financiamento,
in verbis
:

Art. 26-A.
Os procedimentos de cobrança, purgação de mora, consolidação da propriedade fiduciária e leilão decorrentes de financiamentos para aquisição ou construção de
imóvel residencial
do devedor
, exceto as operações do sistema de consórcio de que trata a Lei nº 11.795, de 8 de outubro de 2008, estão sujeitos às normas especiais estabelecidas neste artigo. (Redação dada pela Lei nº 14.711, de 2023)

(...)

§ 2º
Até a data da averbação da consolidação da propriedade fiduciária, é assegurado ao devedor e, se for o caso, ao terceiro fiduciante pagar as parcelas da dívida vencidas e as despesas de que trata o inciso II do § 3º do art. 27 desta Lei, hipótese em que convalescerá o contrato de alienação fiduciária.

Consolidada a propriedade, o contrato original é resolvido, remanescendo ao devedor apenas o direito de preferência para adquirir o imóvel pelo valor da dívida, somados os encargos e despesas, até a data do segundo leilão, conforme previsto no art. 27, § 2º-B, da referida lei, senão vejamos:

Art. 27. Consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário promoverá leilão público para a alienação do imóvel, no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data do registro de que trata o § 7º do art. 26 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.711, de 2023)

(...)

§ 2º-B Após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário e até a data da realização do segundo leilão, é assegurado ao fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel
por preço correspondente ao valor da dívida, somado às despesas, aos prêmios de seguro, aos encargos legais, às contribuições condominiais, aos tributos, inclusive os valores correspondentes ao imposto sobre transmissão inter vivos e ao laudêmio, se for o caso, pagos para efeito de consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário, e às despesas inerentes aos procedimentos de cobrança e leilão, hipótese em que incumbirá também ao fiduciante o pagamento dos encargos tributários e das despesas exigíveis para a nova aquisição do imóvel, inclusive das custas e dos emolumentos. (Redação dada pela Lei nº 14.711, de 2023)

Assim, a pretensão de purgar a mora mediante o pagamento das parcelas vencidas, ainda que por meio de ação de consignação em pagamento, mostra-se inviável após a mencionada consolidação.

Os documentos que instruem os autos, em especial as capturas de tela de aplicativo de mensagens, indicam que a tentativa de pagamento por parte do agravante ocorreu no mês de julho, aparentemente no dia 08/07/2025, ou seja, em data posterior à consolidação da propriedade.

Portanto, a suposta recusa do banco em receber os valores, nesse contexto, não pode ser considerada injusta, uma vez que não estava mais legalmente obrigado a aceitar o pagamento parcial para o fim de reativar o contrato.

Corroborando:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, mantendo a consolidação da propriedade fiduciária e a validade do leilão extrajudicial.

2. A parte agravante alega inaplicabilidade das Súmulas n. 7, 83 e 568 do STJ e reitera as razões do recurso especial.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se houve nulidade no procedimento de leilão extrajudicial por ausência de intimação pessoal da devedora fiduciária e se a consolidação da propriedade fiduciária impede a purgação da mora.

III. Razões de decidir

4. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

5. A matéria contida no art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro tem caráter constitucional, razão pela qual é inviável sua apreciação em recurso especial.

6. A consolidação da propriedade ocorreu após a vigência da Lei n. 13.465/2017, aplicando-se suas disposições, que não permitem a purgação da mora após a consolidação.

7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não se decreta nulidade do leilão se houver ciência inequívoca da parte.

8. A ciência inequívoca da parte agravante sobre as datas dos leilões foi demonstrada, afastando a alegação de nulidade por falta de intimação pessoal.

9. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A consolidação da propriedade fiduciária após a Lei n. 13.465/2017 impede a purgação da mora, garantindo apenas o direito de preferência.
2. A ciência inequívoca da parte sobre a data do leilão afasta a nulidade por falta de intimação pessoal."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489, § 1º, IV e VI, 1.022, II; Lei n. 9.514/1997, art. 27, §§ 2º-A e 2º-B.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.186.439/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.001.115/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023;

STJ, REsp n. 1.649.595/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13.10.2020; STJ, REsp n. 1.733.777/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/10/2023; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.897.413/SP, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022.

(AgInt no REsp n. 2.112.217/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024.)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE SOB A VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.465/2017. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação de consignação em pagamento, determinando o cancelamento da consolidação da propriedade de imóvel efetivada, ante a ausência de intimação pessoal do devedor acerca da realização do leilão extrajudicial para a purgação da mora. II. Questões em discussão 2. O mérito recursal consiste em definir: (I) se foi válido o procedimento de consolidação da propriedade do imóvel objeto de alienação fiduciária; (II) se haveria a possibilidade purgação da mora depois de efetivada a consolidação da propriedade; (III) se seria necessária a intimação pessoal dos autores acerca da realização do leilão extrajudicial. III. Razões de decidir 3. Conjunto probatório dos autos revela que os autores foram devidamente notificados para purgar a mora, no entanto, não o fizeram dentro do prazo legal, autorizando a consolidação da propriedade fiduciária em nome do banco credor.
4. A consolidação da propriedade fiduciária após a Lei nº 13.465/2017 impede a purgação da mora, garantindo ao devedor apenas o direito de preferência para a aquisição do bem em leilão. Entendimento do STJ. 4.1. No caso em apreço, verifica-se que a consolidação da propriedade ocorreu após a vigência da Lei nº 13.465/2017, aplicando-se suas disposições, que não permitem a purgação da mora após a consolidação
. 5. A ciência inequívoca da parte sobre a data do leilão afasta a nulidade por falta de intimação pessoal. Entendimento do STJ. 5.1. Na hipótese, em que pese os autores aleguem que teriam tomado conhecimento da realização de um leilão, inexistem indícios concretos de que a referida hasta chegou a ser marcada, uma vez que não houve a juntada do respectivo edital ou de qualquer outro documento nesse sentido. lV. Dispositivo 6. Recurso do Banco do Brasil S/A conhecido e provido. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RESP nº 2.112.217/SP, Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 04.11.2024. (TJAL; AC 0717128-55.2023.8.02.0001; Maceió; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Paulo Zacarias da Silva; Julg. 17/06/2025; DJAL 09/07/2025)

No que diz respeito à alegada nulidade das intimações extrajudiciais, registro que a certidão lavrada pelo oficial do Cartório de Registro de Imóveis, que atesta a regularidade do procedimento, é dotada de fé pública e goza de presunção de veracidade, a qual não foi afastada por prova robusta em contrário pelo agravante.

A propósito:

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE APÓS AVERBAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação da parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade da consolidação da propriedade do imóvel em favor da Caixa Econômica Federal (CEF), bem como o reconhecimento do direito à purgação da mora, quitação dos valores devidos e restabelecimento da relação contratual de origem. A autora alegou que a consolidação ocorreu após o ajuizamento da ação de consignação em pagamento, na qual depositou os valores incontroversos, e que a notificação para purgar a mora foi frustrada pela ausência de resposta da CEF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 1. A questão em discussão consiste em verificar se a purgação da mora é possível após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária do imóvel, e se houve irregularidade no procedimento de consolidação adotado pela CEF. III. RAZÕES DE DECIDIR: 1. A consolidação da propriedade fiduciária ocorreu em 27/04/2022, com averbação na matrícula do imóvel em 12/05/2022, antes da intimação da CEF do depósito em consignação em pagamento, cujo prazo teve início em 24/05/2022, presumindo-se a legitimidade e veracidade dos atos praticados pelo Oficial de Registro de Imóveis.
2. A autora não comprovou a alegada ausência de notificação válida ou irregularidade no procedimento expropriatório, não ilidindo a presunção de legalidade dos atos administrativos e registrários
. 3. A jurisprudência do TRF4 confirma que, após a consolidação da propriedade, o devedor fiduciante perde o direito de purgar a mora, restando-lhe apenas o direito de preferência na aquisição do imóvel em leilão. 4. A ação de consignação em pagamento proposta pela autora não impediu a consolidação da propriedade, pois esta já havia ocorrido antes da efetiva intimação do depósito em consignação. 5. Não há nulidade no procedimento de consolidação da propriedade, sendo legítima a atuação da CEF diante da inadimplência incontroversa da autora. lV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Recurso da parte autora desprovido. Tese de julgamento: 1. A purgação da mora em contrato de alienação fiduciária é possível somente até a data da averbação da consolidação da propriedade fiduciária no registro imobiliário, não sendo cabível após esse ato, conforme art. 26-A, § 2º, da Lei nº 9.514/97, com redação dada pela Lei nº 13.465/2017.
2. A consolidação da propriedade fiduciária, uma vez averbada regularmente, goza de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo à parte que a impugna o ônus de comprovar irregularidades no procedimento
. (TRF 4ª R.; AC 5002823-95.2024.4.04.7007; PR; Rel. Des. Fed. Luiz Antonio Bonat; Julg. 23/07/2025; Publ. PJe 24/07/2025)

Ademais, ressalto que as diligências para intimação foram realizadas no endereço do próprio imóvel objeto da garantia fiduciária, que coincide com o domicílio informado pelo devedor no ato da contratação, o que corrobora a validade e a eficácia dos atos de comunicação.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)